Tribunal: STF
Processo: RHC 83719
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
Por via de regra, é inviável o reexame,
em habeas corpus, da ponderação de circunstâncias consideradas na
individualização da pena-base.
Recurso a que se nega provimento.